Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-91.2022.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004766-91.2022.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO M
Ú
LTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO - CPF: 011.459.431-79 (APELANTE), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORR
Ê
A DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILLIAM ROMAN AMARILHA - CPF: 011.968.211-78 (APELADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FERNANDA OLIVEIRA FRAN
Ç
A - CPF: 041.630.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des.
DIRCEU DOS SANTOS, em substituição legal
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR ESCRITURA PÚBLICA SEM REGISTRO – NULIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO – VIOLAÇÃO DO ART. 841, §2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais enfrentam, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença impugnada, demonstrando inconformismo juridicamente motivado com a decisão.

A ausência de intimação pessoal do executado, que se encontrava sem procurador constituído nos autos à época da penhora, configura vício insanável à luz do art. 841, §2o, do CPC, contaminando todos os atos expropriatórios subsequentes.

A intimação por edital somente se justifica em caráter excepcional, quando comprovado o esgotamento das tentativas de localização da parte, o que não se verificou no caso concreto, em que sequer houve diligência por oficial de justiça no endereço anteriormente validado nos autos.

A arrematação judicial realizada com base em penhora viciada deve ser desconstituída, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve ser imputada exclusivamente ao banco exequente, por ter dado causa à propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Arrematação e Demais Atos Expropriatórios no 1004766-91.2022.8.11.0013, proposta em face de

WILLIAM ROMAN AMARILHA e KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (Id. 281198966).

Em suas razões, de Id. 281198971, a apelante sustenta ser legítima proprietária do lote de Matrícula no 2.153 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, desde 2016, com base em escritura pública, ainda que sem registro imobiliário formal.

Aduz a existência de vícios no processo de execução (no 0000063-52.2013.8.11.0013), especialmente
por não
ter sido intimada acerca da penhora nem dos atos expropriatórios subsequentes, notadamente o leilão judicial e a arrematação. Afirma que também não houve intimação pessoal do executado, que possuía endereço certo e não estava assistido por advogado, como exigido no art. 841, § 2o, do CPC.

Assegura que a intimação por edital teria sido irregular, pois o executado possuía endereço certo e não estava assistido por advogado à época dos atos.

Sustenta que os atos de penhora e arrematação não foram averbados na matrícula do imóvel, obstando o conhecimento por terceiros e caracterizando sua aquisição como de boa-fé.

Argumenta que o exequente HSBC tinha ciência da prenotação da escritura em seu favor, mas silenciou dolosamente, obtendo vantagem indevida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da arrematação do imóvel objeto da lide e de todos os atos subsequentes, com a consequente restituição da plena posse e propriedade à apelante.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 321964935 e no Id. 281198977, por meio das quais o apelado William Roman Amarilha, invoca preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ao final, ambos os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FERNANDA OLIVEIRA FRANCA, OAB/MT 30.346-A.

V O T
O
(
DA PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
)

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Colenda Câmara
,

A controvérsia gira em torno da validade da arrematação judicial do imóvel Matriculado sob o n.o 2.153 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, correspondente ao Lote no 05-A da Quadra 60, com área total de 165,34m2, situado na Rua Goiás, no 1.135, arrematado judicialmente no bojo da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000063-52.2013.8.11.0013, movida pelo
Kirton
Bank S.A. – Banco Múltiplo (sucessor do HSBC Bank Brasil S.A.), tendo como executado Paulo César Ferreira, alienante do bem e antecessor da apelante.

Da Preliminar
Contrarrecursal
.

A parte apelada sustenta a infringência ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante se limitou a reiterar os fundamentos da petição inicial, sem impugnar, de forma direta e específica, os fundamentos da sentença hostilizada.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC, as razões de apelação devem indicar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da decisão. Ocorre que, no caso em apreço, as razões recursais atacam de forma objetiva e coerente os fundamentos centrais da sentença recorrida.

A sentença amparou-se, principalmente, nos seguintes pontos: validade da intimação por edital, com base na ausência de advogado constituído e na frustração das tentativas de citação pessoal do executado e ausência de registro da escritura pela apelante, o que inviabilizaria sua pretensão de reconhecimento da propriedade perante terceiros.

A apelante, por sua vez, contestou expressamente tais fundamentos, nos seguintes termos: (i) que o executado possui endereço certo e conhecido e, portanto, deveria ter sido intimado pessoalmente (art. 841, §2o, CPC), especialmente por não ter advogado constituído; (
ii
) que a intimação por edital foi indevida e eivada de nulidade, pois não houve esgotamento das diligências para intimação pessoal; (
iii
) que adquiriu o imóvel de boa-fé, por escritura pública, em momento anterior à penhora, e que a ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel compromete a segurança jurídica e a publicidade dos atos.

Ora, é certo que foram dirigidos contra os argumentos centrais da decisão, de modo suficiente para caracterizar o dever dialético exigido para o conhecimento do recurso.

Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentam, de forma suficiente e específica, os fundamentos da sentença recorrida, sendo viável, portanto, o conhecimento do recurso de apelação.

É como voto.

POR UNANIMIDADE, REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

A apelante afirma ser legítima proprietária do imóvel desde 2016, por meio de escritura pública, embora não registrada. Alega que a arrematação deve ser anulada em razão da ausência de intimação pessoal do executado, bem como pela inexistência de averbação da penhora na matrícula, o que, segundo sustenta, comprometeria sua boa-fé.

Contudo, sem razão.

De início, cumpre destacar que, conforme reiterada jurisprudência do STJ, a mera escritura pública não transfere a propriedade imobiliária, cuja eficácia perante terceiros depende do registro junto à matrícula do imóvel (CC, art. 1.245, §1o).

No caso dos autos, a certidão atualizada da Matrícula no 2.153 não revela qualquer registro ou prenotação válida em favor da apelante, tampouco consta nela qualquer impedimento à penhora ou alienação judicial.

Assim, embora a apelante alegue boa-fé, não registrou a escritura de compra e venda, ato essencial para que a propriedade seja juridicamente reconhecida e oponível perante terceiros. Ou seja, não havia qualquer elemento no registro apto a informar o juízo da execução ou terceiros acerca da alegada titularidade da apelante, inexistindo obrigação legal de intimação nos autos da execução.

No que se refere à intimação do executado, embora o art. 841, § 2o, do CPC estabeleça a preferência pela intimação pessoal quando não houver advogado constituído, resta incontroverso nos autos que a intimação por via postal foi tentada e devolvida (Id. 69730563 - do feito executivo), ensejando a adoção da via editalícia (CPC, art. 889, parágrafo único).

A propósito, segue precedente desta Corte no sentido de que a intimação do leilão por edital é válida, sendo ônus da parte manter atualizado seu endereço no processo:

“Não se pode arguir em nulidade dos atos processuais por falta de intimação se esta derivada da falta de diligência do executado e da sua causídica, tendo em vista que a alteração do cadastro do advogado deve ser requerida pela parte e não intuída pelo Juízo, ainda mais por se tratar de unidades jurisdicionais diversas (Juízos deprecante e deprecado).
Presume-se válida e eficaz a intimação dirigida ao endereço em que foi realizada a citação, uma vez que é obrigação da parte informar ao juízo as modificações temporárias ou permanentes de endereço (artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil), não havendo falar-se em nulidade da hasta pública ou da arrematação em razão dessa circunstância, especialmente quando se constata que o intimado teve ciência inequívoca do ato processual.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015541-73.2023.8 .11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Ademais, a arrematação judicial regularmente realizada, homologada e formalizada com a expedição da carta respectiva, configura ato jurídico perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC.

A jurisprudência, inclusive, tem protegido o arrematante de boa-fé mesmo diante de eventuais irregularidades formais no processo executivo, as quais não se verifica sequer no caso
sub judice
, uma vez que este agiu sob aparente boa-fé e em conformidade com as formalidades legais, motivo pelo qual sua posição jurídica deve ser resguardada, sob pena de grave insegurança jurídica no instituto da arrematação judicial.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO APERFEIÇOADA.
ART.
903 DO CPC. INCIDÊNCIA. EXECUTADO. PROPRIEDADE DO
IMÓVEL.
DIREITO DO ARREMATANTE. PREVALÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
EXECUÇÃO.
JUNTADA AOS AUTOS. AUTO DE ARREMATAÇÃO.ASSINATURAS.
OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a arrematação somente se considera perfeita, acabada e irretratável no momento da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil. 2. A arrematação devidamente aperfeiçoada faz prevalecer o direito do arrematante quando comparado com o direito de propriedade do executado sobre o bem. Precedente da Segunda Seção. 3. O registro imobiliário confere validade legal ao título, transformando o direito pessoal entre as partes em um direito oponível perante terceiros, de sorte que a ausência dessa formalidade essencial impede que o título seja válido a terceiros de boa-fé, notadamente no caso de arrematação judicial do
imóvel.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2262595 PR 2022/0384485-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

No caso, o apelado William Roman Amarilha arrematou o bem mediante leilão judicial, pagou o preço devido e teve sua arrematação homologada pelo juízo da execução, configurando-se, assim, sua condição de adquirente de boa-fé.

Logo, não se comprovando a má-fé do arrematante ou a existência de vício substancial apto a comprometer a legalidade do procedimento de arrematação, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

E
XM
O. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO
(2
o
VOGAL
- CONVOCAD
O
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
apelação cível
interposta por
SÔNIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da
Ação Declaratória de Anulação de Arrematação e Demais Atos Expropriatórios
, ajuizada em face de
WILLIAM ROMAN AMARILHA
e
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, mantendo hígida a expropriação do imóvel matriculado sob o no 2.153, ocorrida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0000063-52.2013.8.11.0013
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta ser legítima proprietária do imóvel objeto da lide, com base em escritura pública lavrada em 2016, ainda que sem registro formal. Alega nulidades no processo de execução no 0000063-52.2013.8.11.0013, especialmente por ausência de intimação sobre a penhora, o leilão e a arrematação, bem como a ausência de intimação pessoal do executado, que possuía endereço certo e não estava assistido por advogado, em desacordo com o art. 841, § 2o, do CPC.

Aduz, ainda, que os atos de constrição e alienação não foram averbados na matrícula do imóvel, impedindo o conhecimento por terceiros e caracterizando sua aquisição como de boa-fé. Argumenta que o exequente, ciente da prenotação da escritura em seu nome, agiu com má-fé ao permanecer inerte.

Por fim, requer a nulidade da arrematação e dos atos subsequentes, com o restabelecimento da posse e propriedade do imóvel.

Houve a apresentação de contrarrazões (
Id’s
321964935 e 281198977), nas quais o apelado
WILLIAM ROMAN AMARILHA
suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pugnando, então, pela extinção do recurso em razão da ausência de dialeticidade. Ambos os apelados pugnam, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O eminente relator, Des. Dirceu dos Santos, proferiu voto no qual afirmou que a apelante não promoveu o registro da escritura pública de compra e venda na matrícula no 2.153, motivo pelo qual não reconheceu sua titularidade perante terceiros. Ressaltou, ainda, a validade da intimação editalícia realizada no processo executivo, tendo em vista a tentativa frustrada de intimação pessoal via postal no endereço constante dos autos, comprovada pelo retorno do AR. Nesse sentido, afastou a alegação de nulidade sustentada pela apelante.

Enfatizou, então, que a arrematação foi realizada por
WILLIAM ROMAN AMARILHA
, em leilão judicial, após o pagamento do preço e homologação pelo juízo da execução, evidenciando-se sua atuação

em evidente

boa-fé. Esclareceu, assim, que foi expedida a carta de arrematação, consolidando-se a transferência da propriedade, considerando que foi observando os princípios da segurança jurídica e proteção da boa-fé objetiva.

Com todas as vênias, discordo

do douto relator.

Analisando o
processo executivo no 0000063-52.2013.8.11.0013
, conjugada com a documentação acostada a este caderno processual, verifico a ocorrência de
error
in procedendo
capaz de macular a validade dos atos processuais
a partir da penhora do imóvel
.

Isso porque no caso em apreço, extrai-se da marcha processual os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, a execução restou manejada contra
GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA
e seu interveniente garantidor
PAULO CESAR FERREIRA
. Os executados foram
CITADOS PESSOALMENTE
(id. 36547069 – pág. 2).

Na sequência houve
penhora de bens móveis
(id. 36547069 – pág. 15) com
INTIMAÇÃO PESSOAL do executado PAULO CESAR FERREIRA.
A Exequente não dispensou a penhora realizada, mas apresentou cálculo atualizado da dívida e pugnaram pela penhora de ativos financeiros (id. 36547069 – pág. 42), o que restou deferido (id. 36547069 – pág. 45), restando a diligência inexitosa.

Houve, então, pedido de consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD (id. 36547069 – pág. 61), que restou deferido (id. 36547069 – pág. 63), com aplicação de
restrição sobre 08 (oito) veículos,
conforme se verifica das páginas dos
id’s
. 36547069 –
pág.
64/72. Houve, inclusive, pedido de desbloqueio de um veículo (id. 36547069 – pág. 75).

Na sequência, mesmo com a
citação pessoal dos executados,
o exequente formulou pedido de
citação por edital dos executados
(id. 36547082 – pág. 16), que restou indeferido (id. 36547082 – pág. 18).

Nova intimação para o exequente indicar bens (id. 36547082 – pág. 31), existindo, então, novo pedido de RENAJUD (id. 36547082 – pág. 34) indeferido (id. 36547082 – pág. 35).

Além dos referidos marcos processuais, é certo que os advogados constituídos pela empresa executada (
GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA
) e pelo avalista (
PAULO CÉSAR FERREIRA
)
renunciaram aos mandatos em julho de 2017
(conforme Id. 36547083 – pág. 3 dos autos da execução). A partir desse momento, os executados passaram a não ter representação processual nos autos.

Posteriormente à renúncia dos patronos, houve o deferimento de penhora
por
termo nos autos sobre o imóvel de Matrícula no 2.153 (Id. 36547082 – pág. 48), sem determinação de intimação pessoal da penhora do executado, existindo, apenas determinação de intimação do comprador do imóvel, embora não tenha ocorrido a transferência formal do imóvel, mas mera
preanotação
da escritura de compra e venda confeccionada em 08/07/2016.

Ocorre que, diante da ausência de advogado constituído, a legislação processual civil é taxativa quanto à forma de intimação da penhora.

Dispõe o Código de Processo Civil no artigo 841 que:

“Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será
imediatamente intimado o executado
.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que

ele pertença
.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

A interpretação sistemática e literal do dispositivo legal é inequívoca:
não havendo advogado constituído, a intimação deve ser realizada pessoalmente.

Com efeito,

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE PROCESSUAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA PENHORA - EXECUTADO REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO - DIREITO INTERTEMPORAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM - TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS - INOBSERVÂNCIA DO ART. 841, § 2o, DO CPC - VÍCIO INSANÁVEL CONFIGURADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A aplicação da lei processual no tempo rege-se pelo princípio do
tempus
regit

actum
e pela teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a lei nova incide imediatamente sobre os atos processuais a serem praticados, respeitadas as situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma revogada, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil. Embora a fase de cumprimento de sentença tenha se iniciado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o ato de penhora de bem imóvel, praticado em 2023, deve observar as formalidades estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Nos termos do artigo 841, § 2o, do CPC/2015, é imperiosa a intimação pessoal do executado que não possuir procurador constituído nos autos acerca da penhora formalizada, constituindo a sua ausência vício processual insanável que acarreta a nulidade dos atos subsequentes por cerceamento de defesa. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37202479620258130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA.
I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados, sob o fundamento de que a intimação pessoal do executado revel era necessária. A parte exequente requer a reforma da r. decisão, sustentando que a intimação é dispensável, uma vez que o executado já foi considerado revel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal do executado, mesmo quando revel, acerca da penhora lavrada nos autos. III. Razões de decidir
3. A intimação pessoal do executado sem procurador constituído nos autos para se manifestar a respeito da penhora é necessária, ainda que este tenha tido
a
revelia decretada em seu desfavor, conforme previsto no
art
. 841, § 2o do Código de Processo Civil.
4. Considerando a escolha legislativa pela necessidade de intimação pessoal, afasta-se a aplicação do efeito processual descrito no artigo 346 do Código de Processo Civil no caso. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a nulidade processual pela falta de intimação pessoal do revel sem advogado constituído no cumprimento de sentença. 6. A intimação deve ser realizada no endereço onde o executado foi citado ou no último endereço por ele informado.
IV.
Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: É necessária a intimação pessoal do executado, ainda que revel, para que este possa se manifestar a respeito da penhora efetivada nos autos, conforme previsão legal expressa. (...) (TJ-PR 00602709520258160000 Curitiba, Relator.:
luciana
carneiro de
lara
, Data de Julgamento: 22/08/2025, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PENHORA “ON-LINE”. 1. REVELIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA. NECESSIDADE (CPC, ARTS. 841, § 2o, C/C 854, § 2o). 2. INCIDÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO LOCAL ONDE O DEVEDOR FOI CITADO. 3. ATO PROCESSUAL NULO. 1.
O devedor, sem procurador constituído nos autos, deve ser intimado pessoalmente da indisponibilidade de ativos financeiros, mesmo quando revel, por força de expressa determinação legal (CPC, art. 841, § 2o, c/c art. 854, § 2o)
. 2. Para aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, a intimação frustrada deve ser encaminhada para o mesmo endereço onde realizada a citação, o que não ocorreu nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0071445-28.2021 .8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 30.04.2022 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - TRINTA DIAS - TERMO INICIAL
- INTIMAÇÃO DA PENHORA - MODALIDADE DA INTIMAÇÃO - PESSOAL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PROCURADOR - ERRO DE PROCEDIMENTO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO. 1. Havendo penhora nos autos da execução fiscal, o termo inicial para a oposição de embargos é o primeiro dia útil seguinte à intimação do executado acerca da constrição. 2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária
a
sua intimação pessoal".
3. Constata-se erro de procedimento e prejuízo ao direito de defesa do executado a ausência de intimação pessoal da penhora e posterior rejeição dos embargos com fundamento em intempestividade. (TJ-MG - Apelação Cível: 00199994520198130515, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024 – grifo nosso)

Ademais, no caso em exame, após a penhora e a ausência de intimação da penhora e da avaliação do imóvel, consta
tentativa de intimação postal
da venda judicial do imóvel que restou infrutífera, na medida em que o AR restou devolvido com a informação de
"número inexistente"
(Id. 69730563 – pág. 3 e 5).

Contudo, é incontroverso nos autos que o executado
PAULO CÉSAR FERREIRA
foi
citado pessoalmente no início da demanda
, bem como
intimado pessoalmente de outros atos processuais em endereço certo e conhecido
(Id. 36547069 – pág. 2 e 15). Assim sendo, se o correio teve dificuldade quanto a intimação para lhe dar ciência da alienação judicial, esta deveria ter ocorrido
pessoalmente,
através de oficial de justiça que já o havia localizado em outras oportunidades.

Não obstante a frustração da via postal, não se verifica, portanto, o esgotamento de diligências para a localização do executado antes de se proceder à expropriação ou à intimação por edital. Ressalta-se que a intimação por edital é medida excepcional, somente admissível quando esgotados todos os meios disponíveis de localização da parte, o que, na hipótese, não se comprovou.

Assente-se, ademais, que, no caso
sub judice
, embora o Magistrado tenha deferido a penhora e a avaliação do bem,
não
determinou a renovação da diligência por Oficial de Justiça para a intimação pessoal do executado, seja no endereço aonde já fora anteriormente localizado, seja em novos endereços que poderiam ser obtidos por meio de sistemas conveniados, como INFOJUD, SIEL, entre outros, antes de se avançar para a fase de expropriação.

A ausência de intimação válida do executado quanto à penhora (art. 841, § 2o, CPC) e, posteriormente, quanto ao leilão (art. 889, I, CPC) acarreta a nulidade da arrematação, por suprimir do devedor a possibilidade de remir a execução, apresentar defesas ou impugnar eventuais vícios na penhora e na avaliação do bem.

De outro lado, a apelante,
SÔNIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO
, demonstrou haver adquirido o imóvel por meio de escritura pública de compra e venda, lavrada em 08/07/2016, devidamente prenotada na matrícula imobiliária. Embora a transferência da propriedade não tenha sido formalizada por meio do registro no cartório de imóveis, o que, em tese, inviabilizaria a oponibilidade do título perante terceiros (art. 1.245, § 1o, do Código Civil), sua condição de possuidora e adquirente de boa-fé lhe confere legitimidade para pleitear a anulação dos atos que repercutem sobre o imóvel objeto da controvérsia.

Ademais, a apelante sustenta que
não houve averbação da penhora na matrícula do imóvel em tempo hábil
para conferir
publicidade a terceiros
antes da lavratura da escritura pública ou de sua prenotação, circunstância que reforça a presunção de sua boa-fé, nos termos da Súmula 375 do STJ, segundo a qual
: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Ainda que se pudesse cogitar eventual fraude à execução, considerando que a alienação em favor da apelante se deu no curso da demanda executiva, tal reconhecimento somente seria possível mediante o devido processo legal, com a intimação da
terceira adquirente
para apresentar defesa, nos termos do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, o que não se verificou de forma adequada antes da expropriação sumária que ocorreu de modo açodado e sem observância dos preceitos legais que garantisse ao executado a comunicação da alienação.

Nesse contexto, a concatenação dos fatos processuais demonstra uma cadeia de vícios:

Renúncia dos advogados dos executados;

Realização de
penhora de imóvel sem a efetiva intimação pessoal do executado
(que não possuía mais advogado), em desrespeito ao art. 841, § 2o, do CPC;

Realização de
leilão e arrematação sem a ciência inequívoca do devedor
e da terceira possuidora (apelante).

Não há, portanto, como não reconhecer que a
nulidade da intimação relativa à penhora vicia todos os atos subsequentes
, inclusive

a
avaliação e a arrematação
, tornando
imperiosa a anulação da sentença
para o
reconhecimento da invalidade dos atos expropriatórios
.

Ressalte-se que
não se trata de mero formalismo processual
, mas do
resguardo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,

bem como da
segurança jurídica
que deve nortear os atos de expropriação judicial.

Embora a
arrematação seja considerada ato perfeito e acabado após a assinatura do auto
(art. 903 do CPC),
pode ser desconstituída quando eivada de vício processual insanável
,

como é o caso da
ausência de intimação válida do executado,
o que compromete a legitimidade de todo o procedimento expropriatório.

Ante o exposto, em respeitosa divergência do voto do ilustre Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SÔNIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO
, para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais da Ação Anulatória; declarar a nulidade da arrematação do imóvel matriculado sob o no 2.153 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda, ocorrida nos autos da Execução no 0000063-52.2013.8.11.0013, bem como de todos os atos processuais a partir da penhora do referido bem, que devem, se repetidos, ser praticados, assegurando-se o devido processo legal. Como consequência
do provimento
do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes Pares,

Não defenderei o meu voto original, mas
explico
os fundamentos que me levaram à presente decisão. Temos diversos julgados no sentido de que a arrematação
se considera
perfeita e acabada com a expedição da carta. Nesse cenário, o terceiro deteria uma escritura pública que lhe conferiria legitimidade para ingressar nos autos ou opor embargos de terceiro.

O que inicialmente norteou meu julgamento foi o fato de o ato já estar consumado, restando ao terceiro defender a nulidade de um procedimento do qual não participou. Todavia, conforme bem pontuou o Desembargador
Luiz Octávio
Sabóia
, entendo que devemos, antes de meramente cumprir a letra fria da lei, buscar a justiça. É possível que algum fato alheio tenha impedido a parte de levar a escritura a registro ou que não tenha tido conhecimento da execução, vindo agora a sofrer um dano de difícil reparação.

Portanto, peço vênia para aderir ao voto do
Desembargador Luiz Octávio
Sabóia
,
antecipando-me, inclusive, à manifestação da Desembargadora
Anglizey
, que já demonstrou intenção semelhante.

Ressalto que
a anulação desta arrematação não invalida a penhora

ou os atos anteriores
; apenas
readequa
o processo para que o juiz da execução realize as intimações devidas. Com a ciência inequívoca, a parte terá a oportunidade de se defender por meio de embargos de terceiro ou da medida que julgar pertinente, amparada em sua escritura pública, ainda que não registrada.

Apesar de ser possível argumentar que a situação deveria se resolver em perdas e danos contra o executado, trata-se de um caso muito
sui generis
. O terceiro não foi intimado e, anteriormente, houve renúncia de advogados quanto à penhora. Penso que faremos melhor justiça ao permitir que o processo siga de forma mais rígida e transparente, com a efetiva participação do terceiro. Se ele terá razão ou não no mérito, isso é matéria para outro momento.

Assim, antes que a Desembargadora
Anglizey
profira seu voto,
retifico o meu voto para aderir ao
entendimento
do
Desembargador
Luiz Octávio
Sabóia
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL - CONVOCADA):

Surgiu-me uma dúvida, pois compreendi que o Desembargador
Luiz Octávio
Sabóia
declara a nulidade dos atos expropriatórios desde a penhora
;
esta
nulidade é a partir da penhora ou apenas da intimação?

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Penso que seria a partir da intimação da praça.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Desembargadora
Anglizey
,

Equivoquei-me no momento da leitura do meu voto. Na realidade, declaro a nulidade da arrematação do imóvel, bem como dos atos processuais subsequentes à penhora.

Esclareço que, a meu ver,
a penhora em si está regular.
Todavia, os atos praticados a partir dela
me
parece haver
problemas
, uma vez que não houve a intimação do devedor,
intimação quanto
à
avaliação e
intimação quant
o
ao
leilão. Portanto, são os atos posteriores à penhora que
devem ser anulados.

V O T O (ORAL)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL - CONVOCADA):

Perfeito.
Então,

foi declarada a nulidade

d
os atos
posteriores e a pen
h
ora permanece
h
ígida
. Apresento
voto escrito nesse sentido
e
acompanh
o
a divergência.

Na
realidade,

agora
acompanhando o
voto do R
elator.

V O T O
(ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Na sessão, o eminente Relator aderiu ao entendimento prevalecente, razão pela qual o acompanho.

A controvérsia não reside na arrematação em si, mas na regularidade do encadeamento expropriatório, em especial na intimação da penhora quando o executado já se encontrava sem procurador constituído.

Consta dos autos que, após a renúncia dos patronos, foi deferida penhora
por
termo sobre o imóvel da matrícula n. 2.153, sem determinação de intimação pessoal do executado, havendo apenas comando de intimação do comprador, embora não tenha havido transferência formal do domínio, mas mera
preanotação
decorrente de escritura pública de 08/07/ 2016 (id. 36547082, pág. 46).

Nessas circunstâncias, incide a regra do art. 841 do CPC, segundo a qual, inexistindo advogado nos autos, o executado deve ser intimado pessoalmente, de preferência por via postal, providência que se relaciona diretamente ao contraditório e à ampla defesa, também assegurados pelo art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. A ausência dessa intimação compromete a higidez do ato constritivo e projeta nulidade sobre os atos subsequentes que dele dependem.

Também não se pode ter como suprida a ciência do executado pela sequência posterior de comunicações. Após a penhora, houve tentativa de intimação postal da alienação judicial, mas o aviso de recebimento retornou com a anotação de número inexistente.

Ainda assim, é igualmente extraível dos autos que o executado foi citado pessoalmente no início da demanda
e também
intimado pessoalmente de outros atos em endereço certo e conhecido (id.
36547069, págs.
2 e 15), de modo que, frustrada a via postal, impunha-se a renovação da diligência por meio idôneo, inclusive com atuação de oficial de justiça que já o havia localizado em outras oportunidades, antes de se avançar para a expropriação.

Não altera essa conclusão o fato de a adquirente ter sido cientificada. A prenotação do título aquisitivo, embora não produza efeitos reais plenos perante terceiros na forma do art. 1.245, § 1o, do Código Civil, evidencia situação possessória e interesse jurídico atingidos pelos atos constritivos e expropriatórios, mas não autoriza concluir, por si, que o executado estava validamente intimado, nem legitima o prosseguimento como se houvesse ciência inequívoca do devedor acerca da constrição.

De outro lado, a ausência de averbação tempestiva da penhora na matrícula, somada à inexistência de demonstração concreta de má-fé da adquirente, impede que se estabeleça, em seu desfavor, presunção automática de fraude à execução, em consonância com a Súmula 375 do STJ.

Ainda que se cogitasse ineficácia da alienação por fraude, tal reconhecimento demanda devido processo legal, com
oportunização
efetiva de defesa ao terceiro adquirente, na forma do art. 792, § 4o, do CPC, o que não se compatibiliza com a prática de atos expropriatórios sem a prévia regularização da ciência do executado e sem a participação do terceiro quando sua esfera jurídica é diretamente afetada.

A intimação por edital do leilão, prevista no art. 889, parágrafo único, do CPC, não tem aptidão para sanar a falta anterior de intimação válida da penhora, pois se trata de ato antecedente, autônomo e com finalidade própria, sendo a modalidade editalícia excepcional e condicionada ao efetivo esgotamento dos meios disponíveis, o que não se evidencia na hipótese.

Nessas condições, não é juridicamente seguro concluir pela ciência inequívoca do executado acerca do ato constritivo e do movimento de expropriação, nem
imputar-lhe
desídia com base em tentativa frustrada que, por si, não comprova comunicação efetiva.

Reconhecido o vício na intimação da penhora, a avaliação e a alienação judicial ficam contaminadas, pois pressupõem constrição válida e regularmente comunicada ao devedor. Por isso, a regra do art. 903 do CPC, destinada à estabilidade da arrematação, não convalida nulidade antecedente que suprimiu garantia essencial de participação mínima do executado no procedimento expropriatório, sob pena de esvaziamento do devido processo legal.

Diante disso,
Dou
provimento
ao recurso de apelação para anular os atos expropriatórios desde a penhora do imóvel de matrícula no 2.153, inclusive avaliação e arrematação, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para repetição dos atos.

Quanto aos ônus sucumbenciais, conforme ajustado em sessão, a sucumbência deverá ser fixada à luz do princípio da causalidade, nos termos do voto do eminente Relator.

É como voto.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FERNANDA OLIVEIRA FRANCA, OAB/MT 30.346-A.

Excelência, tenho apenas uma dúvida em relação aos honorários advocatícios. No caso em tela, sendo meu cliente o arrematante, os honorários seriam devidos apenas ao exequente, o banco HSBC, ou seriam estendidos também ao
A
pelado?

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (2o VOGAL - CONVOCADO):

No caso, estou invertendo o ônus sucumbencial. O banco não é parte nestes autos; a parte é o cliente da senhora. Portanto, estou julgando procedente a ação anulatória.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FERNANDA OLIVEIRA FRANCA, OAB/MT 30.346-A.

Excelência, o
banco também é parte
.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Ah, sim, então seriam as
duas partes
.

V O T O ORAL (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Encontramo-nos em uma situação delicada, pois, embora se possa presumir a boa-fé do arrematante, o cenário é complexo. Quanto à questão dos honorários, entendo que a condenação deveria recair exclusivamente sobre o banco, uma vez que foi a instituição que efetivamente deu causa à nulidade do ato.

Consulto o Desembargador
Luiz Octávio
Sabóia
e a Desembargadora
Anglizey
sobre a possibilidade de consignar em meu voto que a condenação ao pagamento dos honorários seja atribuída apenas ao banco. Afinal, o arrematante não concorreu para o equívoco processual, sendo, de certa forma, alheio à origem da nulidade.

Adiro ao voto do Desembargador
Luiz Octávio
Sabóia
, ressalvando apenas este entendimento quanto à distribuição da verba sucumbencial.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Estou tentando
buscar processualmente

como
faríamos
essa
exclusão.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Nesse ponto, a questão central reside em quem deu causa ao ato até o momento da arrematação. O arrematante é apenas um
transeunte.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Não tenho nenhum óbice quanto a isso, invocando-se, portanto, o princípio da causalidade.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL - CONVOCADA):

T
ambém não apresento óbice, Desembargador.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Portanto, em meu voto, consignarei que os ônus sucumbenciais ficarão a cargo do banco, em observância ao princípio da causalidade
.

V O T
O ADENDO

(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara,

A controvérsia gira em torno da validade da arrematação judicial do imóvel Matriculado sob o n.o 2.153 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, correspondente ao Lote no 05-A da Quadra 60, com área total de 165,34m2, situado na Rua Goiás, no 1.135, arrematado judicialmente no bojo da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000063-52.2013.8.11.0013, movida pelo
Kirton
Bank S.A. – Banco Múltiplo (sucessor do HSBC Bank Brasil S.A.), tendo como executado Paulo César Ferreira, alienante do bem e antecessor da apelante.

Da Preliminar
Contrarrecursal
.

A parte apelada sustenta a infringência ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante se limitou a reiterar os fundamentos da petição inicial, sem impugnar, de forma direta e específica, os fundamentos da sentença hostilizada.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC, as razões de apelação devem indicar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da decisão. Ocorre que, no caso em apreço, as razões recursais atacam de forma objetiva e coerente os fundamentos centrais da sentença recorrida.

A sentença amparou-se, principalmente, nos seguintes pontos: validade da intimação por edital, com base na ausência de advogado constituído e na frustração das tentativas de citação pessoal do executado e ausência de registro da escritura pela apelante, o que inviabilizaria sua pretensão de reconhecimento da propriedade perante terceiros.

A apelante, por sua vez, contestou expressamente tais fundamentos, nos seguintes termos: (i) que o executado possui endereço certo e conhecido e, portanto, deveria ter sido intimado pessoalmente (art. 841, §2o, CPC), especialmente por não ter advogado constituído; (
ii
) que a intimação por edital foi indevida e eivada de nulidade, pois não houve esgotamento das diligências para intimação pessoal; (
iii
) que adquiriu o imóvel de boa-fé, por escritura pública, em momento anterior à penhora, e que a ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel compromete a segurança jurídica e a publicidade dos atos.

Ora, é certo que foram dirigidos contra os argumentos centrais da decisão, de modo suficiente para caracterizar o dever dialético exigido para o conhecimento do recurso.

Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentam, de forma suficiente e específica, os fundamentos da sentença recorrida, sendo viável, portanto, o conhecimento do recurso de apelação.

Do Mérito.

Num primeiro momento, entendi por bem negar provimento ao recurso de apelação, considerando a aparente regularidade dos atos expropriatórios impugnados na origem. Todavia, em homenagem à prudência e à justiça que devem guiar a atuação jurisdicional em instância revisora, revisitei os autos com maior detença, especialmente após a prolação do voto-vista do eminente 1o Vogal, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, cujos fundamentos, com a devida vênia, revelaram-se mais consentâneos com o ordenamento jurídico vigente.

Assim,
reconsidero meu posicionamento anterior
, passando a aderir integralmente ao voto proferido pelo 1o Vogal, a fim de dar provimento ao recurso de apelação.

Conforme salientado pelo douto desembargador, a controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se à validade dos atos expropriatórios promovidos no bojo da Execução de Título Extrajudicial no 0000063-52.2013.8.11.0013, com especial enfoque na ausência de intimação pessoal do executado quanto à penhora do imóvel, nos termos do artigo 841, § 2o, do Código de Processo Civil, e na falta de esgotamento dos meios ordinários para sua localização, antes da adoção da intimação por edital.

A apelante afirma ser legítima proprietária do imóvel desde 2016, por meio de escritura pública, embora não registrada. Sustenta a existência de nulidades no processo executivo, especialmente pela ausência de intimação pessoal sobre a penhora e o leilão, considerando que o executado não possuía advogado constituído nos autos após a renúncia dos patronos em julho de 2017.

Com razão.

Do exame acurado dos autos, observa-se que, à época da penhora, os advogados anteriormente constituídos pelos executados haviam renunciado aos respectivos mandatos, situação que exigiria a intimação pessoal do devedor, o que não foi observado. Tampouco se comprovou a adoção de diligências suficientes para localizá-lo, antes da intimação editalícia da alienação judicial, o que compromete não apenas a legalidade formal, mas a própria efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Analisando detidamente os autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000063-52.2013.8.11.0013, constata-se a existência de vício processual relevante (
error
in procedendo), o qual contamina a legalidade da penhora e de todos os atos subsequentes, inclusive a arrematação.

A sequência processual revela que a execução foi inicialmente ajuizada em face da empresa GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA, bem como do coobrigado PAULO CÉSAR FERREIRA, na qualidade de interveniente garantidor. Ambos foram regularmente citados pessoalmente (ID 36547069 – pág. 2), e, na sequência, procedeu-se à penhora de bens móveis, com a devida intimação pessoal do avalista-executado (ID 36547069 – pág. 15).

A exequente, por sua vez, não renunciou à penhora inicial, mas, após atualizar o cálculo do débito, requereu a constrição de ativos financeiros, o que foi deferido (ID 36547069 – págs. 42 e 45), embora a diligência tenha restado infrutífera.

Na continuidade, foi formulado pedido de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD (ID 36547069 – pág. 61), deferido pelo juízo (ID 36547069 – pág. 63), o que culminou na restrição de oito veículos, inclusive com pedido posterior de desbloqueio de um deles (ID 36547069 – págs. 64 a 75).

Mesmo com a citação anterior dos executados, a exequente postulou, de forma absolutamente desnecessária, nova citação por edital (ID 36547082 – pág. 16), pedido este corretamente indeferido (ID 36547082 – pág. 18). O processo seguiu com nova intimação para indicação de bens (ID 36547082 – pág. 31) e novo requerimento de bloqueio via RENAJUD (ID 36547082 – pág. 34), também indeferido (ID 36547082 – pág. 35).

Entretanto, o ponto crucial situa-se no marco em que os advogados regularmente constituídos pelos executados renunciaram ao mandato em julho de 2017 (ID 36547083 – pág. 3), deixando as partes sem representação processual válida a partir de então. Foi somente após essa renúncia que sobreveio a determinação de penhora
por
termo nos autos do imóvel de matrícula no 2.153 (ID 36547082 – pág. 48), sem que houvesse qualquer determinação judicial de intimação pessoal do executado acerca dessa constrição.

Cumpre frisar que a legislação processual civil não deixa margem a dúvidas quanto à obrigatoriedade dessa providência. O artigo 841 do CPC dispõe:

“
Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que
aquele pertença
.

§ 2o
Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal
.”

A leitura sistemática e literal do dispositivo legal conduz a uma única conclusão possível: na ausência de advogado constituído, a intimação da penhora deve ser pessoal, sob pena de nulidade dos atos que dela derivam. Trata-se de exigência que não pode ser afastada por analogia ou por interpretação leniente, sob pena de ofensa direta ao devido processo legal e ao contraditório.

No caso concreto, resta incontroverso nos autos que o executado PAULO CÉSAR FERREIRA foi citado pessoalmente no início da demanda, bem como intimado pessoalmente de outros atos processuais em endereço certo e conhecido (Id. 36547069 – pág. 2 e 15). Todavia, não foi intimado da penhora e da avaliação do imóvel. Consta apenas tentativa de intimação postal da venda judicial do imóvel que restou infrutífera, na medida em que o AR restou devolvido com a informação de "número inexistente" (Id. 69730563 – pág. 3 e 5).

Assim sendo, se o correio teve dificuldade quanto a intimação para lhe dar ciência da alienação judicial, esta deveria ter ocorrido pessoalmente, através de oficial de justiça que já o havia localizado em outras oportunidades.

Não obstante a frustração da via postal, também não se verifica o esgotamento de diligências para a localização do executado antes de se proceder à expropriação ou à intimação por edital. Ressalta-se que a intimação por edital é medida excepcional, somente admissível quando esgotados todos os meios disponíveis de localização da parte, o que, na hipótese, não se comprovou.

Trata-se, pois, de grave falha processual, que macula irremediavelmente os atos expropriatórios subsequentes, inclusive a própria arrematação. A jurisprudência tem reconhecido, de forma uníssona, que a ausência de intimação pessoal do executado sem advogado torna nulos todos os atos que decorrem da penhora viciada.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA PENHORA - EXECUTADO REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO - DIREITO INTERTEMPORAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM - TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS - INOBSERVÂNCIA DO ART. 841, § 2o, DO CPC - VÍCIO INSANÁVEL CONFIGURADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A aplicação da lei processual no tempo rege-se pelo princípio do tempus
regit

actum
e pela teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a lei nova incide imediatamente sobre os atos processuais a serem praticados, respeitadas as situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma revogada, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil. Embora a fase de cumprimento de sentença tenha se iniciado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o ato de penhora de bem imóvel, praticado em 2023, deve observar as formalidades estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015.
Nos termos do artigo 841, § 2o, do CPC/2015, é imperiosa a intimação pessoal do executado que não possuir procurador constituído nos autos acerca da penhora formalizada, constituindo a sua ausência vício processual insanável que acarreta a nulidade dos atos subsequentes por cerceamento de defesa
.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37202479620258130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados, sob o fundamento de que a intimação pessoal do executado revel era necessária. A parte exequente requer a reforma da r. decisão, sustentando que a intimação é dispensável, uma vez que o executado já foi considerado revel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal do executado, mesmo quando revel, acerca da penhora lavrada nos autos. III. Razões de decidir 3.
A intimação pessoal do executado sem procurador constituído nos autos para se manifestar a respeito da penhora é necessária, ainda que este tenha tido
a
revelia decretada em seu desfavor, conforme previsto no art. 841, § 2o do Código de Processo Civil.
4. Considerando a escolha legislativa pela necessidade de intimação pessoal, afasta-se a aplicação do efeito processual descrito no artigo 346 do Código de Processo Civil no caso. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a nulidade processual pela falta de intimação pessoal do revel sem advogado constituído no cumprimento de sentença. 6. A intimação deve ser realizada no endereço onde o executado foi citado ou no último endereço por ele informado.
IV.
Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: É necessária a intimação pessoal do executado, ainda que revel, para que este possa se manifestar a respeito da penhora efetivada nos autos, conforme previsão legal expressa. (...)”
(TJ-PR 00602709520258160000 Curitiba, Relator.:
luciana
carneiro de
lara
, Data de Julgamento: 22/08/2025, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PENHORA “ON-LINE”. 1. REVELIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA. NECESSIDADE (CPC, ARTS. 841, § 2o, C/C 854, § 2o). 2. INCIDÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO LOCAL ONDE O DEVEDOR FOI CITADO. 3. ATO PROCESSUAL NULO. 1.
O devedor, sem procurador constituído nos autos, deve ser intimado pessoalmente da indisponibilidade de ativos financeiros, mesmo quando revel, por força de expressa determinação legal (CPC, art. 841, § 2o, c/c art. 854, § 2o).
2. Para aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, a intimação frustrada deve ser encaminhada para o mesmo endereço onde realizada a citação, o que não ocorreu nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJPR - 15a
C.Cível
- 0071445-28.2021 .8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 30.04.2022 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - TRINTA DIAS - TERMO INICIAL - INTIMAÇÃO DA PENHORA - MODALIDADE DA INTIMAÇÃO - PESSOAL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PROCURADOR - ERRO DE PROCEDIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO. 1. Havendo penhora nos autos da execução fiscal, o termo inicial para a oposição de embargos é o primeiro dia útil seguinte à intimação do executado acerca da constrição. 2.
Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária
a
sua intimação pessoal". 3. Constata-se erro de procedimento e prejuízo ao direito de defesa do executado a ausência de intimação pessoal da penhora e posterior rejeição dos embargos com fundamento em intempestividade.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00199994520198130515, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024 – grifo nosso)

Assim, diante da cadeia de vícios processuais identificados, a partir da renúncia dos advogados dos executados e ausência de intimação pessoal da penhora, passando pela deficiente comunicação da alienação e arrematação sem a ciência inequívoca do devedor e da terceira possuidora (apelante), impõe-se reconhecer a nulidade da intimação relativa à penhora e dos atos subsequentes, inclusive a avaliação e a arrematação, tornando imperiosa a anulação da sentença para o reconhecimento da invalidade dos atos expropriatórios.

Consigne-se que não se trata de mero formalismo processual, mas do resguardo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como da segurança jurídica que deve nortear os atos de expropriação judicial.

Embora a arrematação seja considerada ato perfeito e acabado após a assinatura do auto (art. 903 do CPC), pode ser desconstituída quando eivada de vício processual insanável, como é o caso da ausência de intimação válida do executado, o que compromete a legitimidade de todo o procedimento expropriatório.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais da Ação Anulatória para declarar a nulidade da arrematação do imóvel Matriculado sob o no 2.153 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda, ocorrida nos autos da Execução no 0000063-52.2013.8.11.0013, bem como de todos os atos processuais a partir da penhora do referido bem, que devem, se repetidos, ser praticados, assegurando-se o devido processo legal.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno exclusivamente o apelado KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026